Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO VENTILADO PELOS AUTORES E DE REDUÇÃO MOVIDO PELO RÉU. MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA SUFICIENTE, PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE PRESUMIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. CAPACIDADE FINANCEIRA. ELEMENTOS SUGEREM O PERCEBIMENTO PELO GENITOR TAMBÉM DE RENDA INFORMAL. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS. APELOS IMPROVIDOS.
1. Dupla apelação interpostas contra sentença, a qual condenou o réu a prestar alimentos aos autores menores em valor equivalente a 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, mensalmente, sendo metade para cada filho, até o dia 10 de cada mês. 1.1. Nesta sede, o requerido pugna pela reforma da sentença, com o provimento do recurso para fixar os alimentos em valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, mensalmente, sendo metade para cada filho. Afirma, em síntese, que a sentença não observou os documentos anexos e a realidade dos fatos. 1.2. Outrossim, os autores apelantes pedem a reforma da decisão recorrida e o provimento do pedido para majoração dos alimentos para um salário-mínimo e meio, plenamente cabível nas possiblidades do genitor. Argumentam noticiar os autos serem os gastos dos menores elevados, tendo o genitor condições de pagar os alimentos requeridos, inclusive havendo indícios de ocultação da parte paterna.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como: saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A esse respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o: "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". A propósito, acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, ser de responsabilidade de ambos os pais contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos auferidos, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de todas as partes envolvidas, alimentante/alimentando (art. 1.699 do CC). 2.2. Para tanto, basta examinar as provas carreadas aos autos e analisar o trinômio relativo à necessidade de quem recebe os alimentos, a possibilidade do provedor, bem como identificar a proporcionalidade do percentual que melhor se enquadraria a situação retratada no caso concreto. 2.3. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 2.4. Em razão da análise do trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, é salutar haver harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
3. Na hipótese em apreço, alimentante e alimentandos se insurgem contra o montante fixado a título de alimentos pela sentença, no importe de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, sendo metade para cada filho. 3.1. Apesar dos argumentos ventilados nas razões recursais, observa-se ter a sentença valorado adequadamente os elementos do feito, estando embasada, inclusive, em parecer ministerial. 3.2. Conforme consta, os gastos estimados para subsistência dos menores foram declinados em planilha acostada ao feito, sendo alguns dos custos decotados pela sentença, a exemplo da prestação do imóvel adquirido em nome da própria genitora e despesas com escola e lanche do filho menor, pois passou a estudar em escola pública. 3.3. Embora o genitor apelante alegue que não podem ser incluídos nos dispêndios o condomínio (pois os menores se mudaram para a casa da mãe da genitora), plano de saúde e plano dentário (porquanto os menores não possuem), não fez prova de suas alegações, razão pela qual os argumentos genéricos não são bastantes para afastar as despesas comprovadas nos autos, consideradas essenciais uma vez relacionadas ao direito de moradia e saúde dos infantes. 3.4. Em relação à escola de música, apesar de o genitor afirmar que os filhos não vão para as aulas, devendo desta forma ser decotados os referidos valores, bem salientou a sentença ser direito dos menores a possibilidade de frequentar importante atividade para o desenvolvimento cultural e criativo, como assegura o ECA, no art. 4o. Em todo caso, mesmo se fosse decotada a quantia mencionada, observa-se que o genitor ainda estaria custeando prestação a menor da quantia referente à metade das despesas comprovadas, após rateio entre os genitores. 3.5. Como se observa, os gastos comprovados dos menores são no importe de R$ 2.326,88, montante que, se dividido entre ambos os genitores, resulta numa quantia de R$ 1.163,44. O requerido foi condenado a custear 70% do salário-mínimo, quantia representada, atualmente, pelo montante de R$ 988,40. O percentual foi fixado em atenção à capacidade financeira do genitor, a partir da análise da renda formal percebida e do fato de os autos indicarem, também, recebimento de renda informal, como apontado pelo Ministério Público atuante no feito. 3.6. Por sua vez, em relação à apelação dos autores, constata-se ausente impugnação especificada contra a sentença, porquanto somente fora formulado pedido genérico de majoração dos alimentos de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo para um salário-mínimo e meio, não tendo a parte recorrente tecido argumentos acerca da existência de qualquer necessidade excepcional dos alimentandos não considerada pelo Juízo a quo, o que poderia eventualmente ser capaz de justificar seu pleito de majoração da verba alimentícia fixada na sentença.
4. Considerando a adequada análise do trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade realizada pela sentença, não há se falar em readequação do quantum fixado a título de alimentos, porquanto o percentual ali definido se mostra apropriado, nas circunstâncias do caso concreto, às necessidades comuns à idade dos infantes e à capacidade do alimentante. 4.1. Precedente desta Corte: “[...] 1. A obrigação alimentar para com os filhos menores, decorre do dever de sustento dos pais, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, do Código Civil, da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68) e da Constituição Federal. 2. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes. 3. Não há que se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades comuns à idade dos infantes, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (07011288520188070010, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 28/02/2019). 4.2. Nesse mesmo sentido, parecer ministerial acostado ao feito: “[...] No caso, ponderados os pressupostos da obrigação alimentar, necessidade e possibilidade, bem como proporcionalidade, verifica-se que a fixação da verba alimentícia em 70% (setenta por cento) do salário-mínimo é razoável e adequada, motivo pelo qual a sentença não merece qualquer censura ou reparo.” 4.3. Constatado que o valor arbitrado na sentença a título de alimentos (qual seja: 70% do salário-mínimo) se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos filhos menores de idade e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada as pretensões recursais de alteração do montante fixado. 4.4. Não se olvide, por fim, a possibilidade de a presente fixação da prestação alimentícia ser revisada se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre os alimentos, ou na de quem os recebe, podendo o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699 do CC).
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
6. Majoração dos honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a distribuição efetuada na sentença. 6.1. Exigibilidade dos ônus de sucumbência suspensa porque as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça.
7. Apelos improvidos.